Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703256-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: P. A. S. P., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 68365810), interposto pela Ré, E. A. I. D. S. LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF (ID 194717809, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada, por P. A. S. P., menor impúbere, representado por sua genitora M. D. S. P., em desfavor da Agravante e da Q. A. D. B. S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem entendeu que estava presente a probabilidade do direito do Agravado P. A. S. P., para deferir o pedido de tutela provisória, consistente na manutenção da vigência do contrato com a Operadora do plano de saúde Agravante, sob o fundamento de incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1082. Sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o Juízo de origem considerou que o mesmo “decorre do risco de perdimento de janela terapêutica, com prejuízo ao desenvolvimento da criança, o que consubstancia lesão ontologicamente irreparável”. Por fim, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, “para determinar que a parte requerida assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao autor até que receba alta médica, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida nos exatos termos do contrato rescindido. [Determinou] que as partes requeridas comprovem nos autos do processo a reativação do contrato de saúde suplementar do autor no prazo de 3 dias úteis contados da intimação, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 50.000,00”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, a existência de probabilidade do provimento do seu recurso, sob o argumento de que “a decisão recorrida [impôs-lhe] a obrigação de reativar contrato rescindido, mesmo diante da inexistência de rede credenciada e de estrutura operacional no Distrito Federal, circunstância que inviabiliza seu cumprimento. Além disso, determinou astreintes desproporcionais e bloqueio indevido de valores, impondo sanções excessivas sem considerar a impossibilidade fática da obrigação imposta”. Sustenta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo “existência de alternativas viáveis, notadamente a portabilidade de carências, que permite a migração do beneficiário para outro plano de saúde sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. A QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., sucessora da ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e estipulante do contrato, possui plena capacidade de viabilizar essa transição, afastando qualquer risco de desassistência ao Agravado”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, para suspender a “obrigação de reativação do contrato [e das] astreintes”, bem como para determinar à Administradora do plano de saúde em análise que “providencie, de imediato, a portabilidade do Agravado para outra operadora que atue no Distrito Federal”. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória de urgência, consistente em suspensão da vigência de contrato de plano de saúde rescindido unilateralmente pela Operadora Agravante, e de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. No caso em tela, nesta análise preambular, constata-se que, enquanto a probabilidade do direito do Autor/Agravado existe, não a de provimento do agravo de instrumento, em razão da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal para o caso de manutenção da vigência contratual em caso de patologias de acomete o Autor, ora Agravado (Acórdão 1943097, 0727929-58.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024). Por outro lado, não se constata a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a permanecer o cancelamento em análise, apesar de estar adimplente, o Autor/Agravado poderá ter o seu direito a saúde obstaculizado antes do final do processo, nos termos deste artigo 300. Some-se a isto o fato de que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois acaso a Agravante reste vencedora ao final do trâmite processual, o Autor/Agravado poderá ser acionado pelas vias adequadas a ressarcir a parte adversa com o abatimento das parcelas já adimplidas, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa desta Agravante, ante a compensação, consoante os arts. 368 e 884, ambos do Código Civil. Destaque-se sobre as astreintes que nos autos originários já existe notícia de cumprimento da decisão agravada pela Administradora Agravada, conquanto reste à Operadora Agravante o atendimento do comando judicial. Portanto, a multa diária cominada, ainda, é necessária para assegurar efetividade à decisão agravada. Portanto, verifica-se que, na origem, estavam presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, para concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, não se constata o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, como as relativas à notificação para rescisão unilateral do contrato e do exercício da portabilidade, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausentes dois dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se os Agravados para, acaso desejem, oferecerem respostas ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025 18:45:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador